Tribunal: TJDFT
Processo: 0749928-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749928-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELICIANO CAMPELO DE MIRANDA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Feliciano Campelo de Miranda contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 248331050 do processo n. 0719402-23.2025.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra G44 Brasil S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Em suas razões recursais (ID78340522), o agravante sustenta que, embora seja servidor público e tenha renda líquida de aproximadamente R$6.624,94 (seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), suas despesas essenciais reduzem significativamente sua capacidade financeira, restando pouco mais de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) mensais. Dessa forma, ressalta ter direito à gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Ao final, por entender que os requisitos legais estão reunidos, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida, para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Consoante decisão de ID 78379112, foi atribuído pelo relator originário, Exmo. Sr. Desembargador Mauricio Silva Miranda, o efeito suspensivo ao recurso, para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante. Sem contraminuta (ID 79719760). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria em razão do falecimento do Exmo. Sr. Desembargador Mauricio Silva Miranda (IDs 79929654 e 79943309). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento interposto dirige-se, no conteúdo, contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão à gratuidade de justiça ao autor (ID 248331050 do processo n. 0719402-23.2025.8.07.0020). Verifica-se que a aludida decisão interlocutória foi proferida, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em 2/9/2025, contra a qual não foi interposto recurso, ao tempo e modo oportunos. O autor, ora agravante, foi intimado do decisum pelo Diário Eletrônico em 4/9/2025 e apresentou, em 11/9/2025, petição denominada pedido de reconsideração da gratuidade de justiça, reiterando o pedido anteriormente formulado (ID 249596058). O Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras proferiu nova decisão interlocutória, declinando da competência para uma das Varas Cíveis de Taguatinga (ID 251814523, dos autos de origem). Em seguida, na decisão proferida em 17/10/2025, pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, o indeferimento do benefício foi mantido, nos seguintes termos (ID 253796812): Verifica-se pelo contracheque da parte autora rendimentos mensais líquidos no montante de R$6.624,94. Assim, percebe-se que o autor aufere renda suficiente para arcar com os gastos de uma demanda judicial, pois as custas processuais em nosso Tribunal são de valores módicos, incapazes de onerar de sobremaneira a economia dos cidadãos. Por tais razões, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor. Venha aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Nota-se que o Juízo a quo se limitou a manter integralmente o entendimento anteriormente adotado, o que permite inferir que o pleito formulado pelo agravante foi reputado como mero pedido de reconsideração. Diante desse cenário, considerando que o agravo de instrumento foi interposto somente em 11/11/2025, é possível concluir que a pretensão recursal do agravante é extemporânea, pois possuía até 25/9/2025 para impugnar a decisão de ID 248331050, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[1]. Cabe ressaltar que a provocação do Juízo de origem visando à reconsideração da decisão proferida não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. Em outros termos, a reiteração do pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante e indeferido pelo Juízo de origem, sem apresentação de quaisquer fatos novos suficientes para sustentar a pretensão, não tem o condão de reiniciar, interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso que seria cabível contra a decisão que efetivamente versava sobre a gratuidade de justiça (ID 248331050). Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à situação em análise, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 8/5/2017) PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA MESMO DEPOIS DE DADA OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. Apresentado o recurso após o prazo, forçoso é reconhecer a sua intempestividade. 3. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para o recurso cabível. Jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Agravo interno não conhecido. (STJ, AgInt no AREsp 1.863.386/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021) Na mesma linha, há precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, inclusive desta d. 2a Turma Cível, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. (...) 2. Com efeito, a questão apresentada pelo ora agravante já foi objeto de decisão pretérita nos autos de origem, não tendo sido objeto de insurgência por parte do ora agravante, operando-se a preclusão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1312585, 07288826120208070000, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO REGULAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em embargos à execução, que indeferiu ao autor, o benefício de gratuidade judiciária, assim como o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a inclusão da empresa PBFRANCHISING LTDA no polo passivo dos embargos executórios. (...) 5. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 5.1. Precedente jurisprudencial: “(...) O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 8/5/17). 6. Não existe qualquer óbice para que sejam praticados, concomitantemente, o pedido de reconsideração e a interposição do recurso (logicamente na hipótese onde é permitida a retratação). 6.1. O que é defeso é a parte requerer isoladamente o pedido de reconsideração para, somente após, em caso de indeferimento do pleito, manejar o recurso, na medida em que referido expediente não tem aptidão de sobrestar a fluência do prazo recursal. (...) (Acórdão n. 1243078, 07243334220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 11/11/2025, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.